Tribunal: TJMT
Processo: 1018364-16.2020.8.11.0003
Relator(a): CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018364-16.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ENGESUL LTDA - CNPJ: 32.939.613/0001-85 (APELANTE), BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 738.043.801-82 (ADVOGADO), TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 87.547.170/0001-79 (APELADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.873.025/0001-98 (APELADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), TIAGO LUNARDI ALVES - CPF: 745.813.500-00 (ADVOGADO), BRUNA SILVA FRANCESCHI registrado(a) civilmente como BRUNA SILVA FRANCESCHI - CPF: 018.040.000-27 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), BRUNA SILVA FRANCESCHI registrado(a) civilmente como BRUNA SILVA FRANCESCHI - CPF: 018.040.000-27 (ADVOGADO), CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.873.025/0001-98 (EMBARGANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO), TIAGO LUNARDI ALVES - CPF: 745.813.500-00 (ADVOGADO), TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 87.547.170/0001-79 (EMBARGANTE), BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 738.043.801-82 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E IMOBILIARIA ENGESUL LTDA - CNPJ: 32.939.613/0001-85 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PRE QUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interposto contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação cível, sob alegação de omissão quanto a análise todas as teses recursais e a necessidade de manifestação expressa quanto aos dispositivos legais citados para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração, bem como a necessidade de menção expressa aos dispositivos legais mencionados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. No caso, nenhuma dessas hipóteses se configura, pois foi reconhecida a existência de solidariedade entre as empresas, a luz do principio da boa-fé objetiva e da teoria da aparência.

A real intenção do embargante é obter a reapreciação do mérito da decisão, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

O prequestionamento não se faz necessário, pois o acórdão apreciou os fatos e as razões jurídicas que embasaram a decisão. Ademais, o art. 1.025 do CPC prevê que os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os pontos essenciais da controvérsia. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

O prequestionamento se refere à análise da matéria pelo acórdão recorrido, não sendo exigida a referência expressa a dispositivo de lei federal pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

RELATÓRIO

CELIA REGINA VIDOTTI (Relatora)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Todeschini S/A Indústria e Comércio contra o

acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargada Construtora e Imobiliária Engesul Ltda., reconhecendo a responsabilidade solidária da fabricante de móveis planejados, ora embargante, pela não entrega do produto adquirido pela embargada.

O Embargante aponta a existência de omissão, pois a decisão deixou de analisar todos os fatos e fundamentos apresentados, especialmente relacionados à ausência de participação da embargante no negócio firmado entre a logista Carlacy e a embargada; ausência de prova que o contrato tinha respaldo na marca Todeschini; não observância do art. 476, do Código Civil, pois diante da ausência de prova inequívoca do pagamento, a embargada Engesul não tinha o direito de exigir o cumprimento do contrato, bem como cerceamento de defesa do juízo de primeiro grau, que não apreciou o pedido de prova documental formulado pela embargante.

Requer, ao final, que as questões suscitadas sejam apreciadas com referência expressa aos dispositivos legais – art. 264, CC; art. 265, CC; art. 476, CC; e art. 373, CPC, e o provimento do recurso, e também a fim de prequestionar explicitamente os dispositivos legais mencionados.

A embargada Construtora e Imobiliária Engesul apresentou contrarrazões, alegando a inexistência de omissão e a pretensão de rediscussão da matéria, requerendo o desprovimento dos embargos e a condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (ID. 272948891).

Nas contrarrazões juntadas no id. 273023861, a embargada Carlacy G. L. Garcia e Cia Eireli alegou que não há nenhuma omissão no acórdão, que enfrentou toda a matéria e provas e tem suficiente fundamentação. Requereu seja negado provimento aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

CELIA REGINA VIDOTTI (Relatora)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Todeschini S/A Indústria e Comercio

contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada Construtora e Imobiliária Engesul contra a sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer para Medição e Entrega de Coisa Certa ou Reparação Civil”.

Inconformado, o embargante defende que não foram apreciados todos os o argumentos

referente a sua não participação no negócio firmado entre as embargadas, bem como a ausência de prova cabal de pagamento e cerceamento de defesa.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ou seja, trata-se de instrumento processual de natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte.

Conforme exposto, o Embargante sustenta que a decisão é omissa, pois não teria analisado todos os argumentos em relação a ausência de solidariedade.

Porém, não lhe assiste razão, pois basta a leitura do acórdão embargado para verificar a inexistência de omissão ou qualquer outro vício sanável pela via dos embargos de declaração.

Em primeiro lugar, deve-se lembrar de que o julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes,

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Da mesma forma, não se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes ou a responder ponto a ponto cada um dos seus argumentos.

O julgador deve analisar as teses recursais, como realizado pelo acórdão embargado, inexistindo necessidade de apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais apresentados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

(...)

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

O acórdão embargado analisou suficientemente a responsabilidade solidária da embargante no negócio, aplicando-se a teoria da aparência e a boa-fé objetiva, uma vez que quando contrato questionado foi firmado, existia, entre a embargante e a empresa Carlacy G. L. Garcia Eireli, um acordo de relacionamento comercial e esta empresa atuava na cidade de Rondonópolis revendendo os móveis da embargante de forma exclusiva.

Para que não paire dúvida quanto à inexistência de omissão, transcrevo trecho do julgado que analisou os argumentos da ora embargante:

Com efeito, é evidente que, pelo menos inicialmente, a empresa Carlacy G. L. Garcia Eireli atendia os padrões de exploração da atividade comercial de revenda dos móveis fabricados pela Todeschini, pois, se assim não fosse, não lhe concederia exclusividade na venda dos Produtos Todeschini dentro da sua área de atuação.

Em outros termos, a prévia existência dessa concessão da marca e de comércio exclusivo pela Carlacy G. L. Garcia Eireli dos produtos fabricados sob a marca Todeschini, por si só, faz presumir a legítima aparência de que os contratos celebrados pela Carlacy G. L. Garcia Eireli possuíam o respaldo da marca Todeschini, de modo que não há como afastar a responsabilidade solidária, mesmo em não se tratando de relação de consumo.

Ademais, aparentemente, perante os clientes da Carlacy G. L. Garcia Eireli, a Todeschini S.A. Indústria e Comércio participava da venda dos móveis planejados, pois a primeira empresa utilizava sua logomarca em papel timbrado e na faixada do imóvel onde exercia sua atividade.

Melhor explicando, o fato de a Carlacy G. L. Garcia Eireli não ter lançado a venda no sistema e/ou repassado qualquer quantia para a Todeschini S.A. Indústria e Comércio não pode ser imposto à Recorrente que, tal qualoutras inúmeras pessoas, foi ludibriada pela Carlacy G. L. Garcia Eireli, sem prejuízo de eventual Ação da Todeschini S.A. Indústria e Comércio em desfavor da empresa corré.

Do mesmo modo não há que se falar em cerceamento de defesa quanto a produção de outras provas acerca da comprovação do pagamento, pois o acórdão analisou o termo de quitação apresentado pela embargada

Construtora e Imobiliária Engesul Ltda. e o considerou suficiente e válido, nos termos do art. 320, do CC, sendo desnecessária a juntada de documentos contábeis para provar o pagamento.

Assim, a narrativa exposta pelo Embargante reflete apenas inconformismo com o mérito da decisão, mas não evidencia qualquer omissão ou outro vício passível de correção por meio dos embargos de declaração.

Ao contrário, está evidente que o Embargante não se conforma com o provimento do recurso de apelação interposto e busca, pela via do Recurso de Embargos de Declaração, a modificação do acórdão, o que não é admitido.

Este é o entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO, DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - VÍCIOS INEXISTENTES E SEQUER ALEGADOS - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

2. Desse modo, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, sob pena de seu não acolhimento.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, os embargos de declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

4. Acórdão mantido.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1000034-49.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração e
mantenho intacta a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025